Tribunal: TJBA
Processo: 8199284-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
M A
PELAÇÃO CRIMINAL n. 8199284-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: BRENO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s):

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E À FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DO SIAPEN PARA COMPROVAR VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA “BONDE DO MALUCO”. ELEMENTO CONCRETO APTO A JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO TÉCNICA DO VETOR “PERSONALIDADE” PARA “CONDUTA SOCIAL”. CONFISSÃO PARCIAL RESTRITA A APENAS UM DOS DELITOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/12. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRENO LOPES DOS SANTOS, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, a fim de reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo; e de ofício afastar a valoração negativa do vetor judicial circunstâncias do crime, restando a pena definitiva do réu fixada em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a valoração negativa da conduta social do réu com base em registro constante do SIAPEN indicando sua vinculação à facção criminosa “Bonde do Maluco”; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da fração de 1/12 aplicada à atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da dosimetria da pena e viabilizar prequestionamento sem a demonstração de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão relativa à conduta social do réu, consignando que o prontuário penitenciário oficial do SIAPEN apontava sua integração à facção criminosa “Bonde do Maluco”.

5. A vinculação do réu a organização criminosa notoriamente envolvida com crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios e roubos armados, revela maior periculosidade social e opção consciente pelo convívio em ambiente criminoso, o que justifica a valoração negativa da conduta social nos termos do art. 59 do Código Penal.

6. O acórdão esclareceu que, embora o magistrado de origem tenha utilizado a expressão “personalidade”, a circunstância judicial poderia ser tecnicamente readequada para “conduta social”, desde que fundada em elementos concretos extraídos dos autos.

7. A discordância da defesa quanto à suficiência do registro do SIAPEN como elemento de convicção não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

8. O acórdão também examinou expressamente a atenuante da confissão espontânea, registrando que o réu admitiu apenas o roubo consumado praticado contra Murilo Guimarães Vilas Boas Gomes, sem confessar a tentativa de roubo praticada contra Hipólito Paulino Ribeiro.

9. A admissão parcial dos fatos impede o reconhecimento da confissão plena e autoriza a aplicação de fração redutora inferior à usualmente atribuída à confissão integral.

10. A redução da pena em 1/12 mostra-se proporcional ao grau de colaboração do acusado para a apuração dos fatos, sobretudo porque a confissão incidiu apenas sobre um dos delitos praticados em continuidade delitiva.

11. O acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, sem qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

12. O propósito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

13. A utilização dos embargos como instrumento para obter novo julgamento da causa ou substituir a conclusão adotada pelo órgão julgador configura desvio de finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já apreciadas no acórdão.”

“A integração do réu em facção criminosa, comprovada por elemento concreto constante de prontuário penitenciário oficial, autoriza a valoração negativa da conduta social.”

“A readequação técnica da circunstância judicial de “personalidade” para “conduta social” é admissível quando houver fundamentação concreta extraída dos autos.”

“A confissão parcial de apenas um dos delitos praticados em continuidade delitiva justifica a incidência proporcional da atenuante em fração inferior à conferida à confissão plena.”

“O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para o acolhimento dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59. CPP, arts. 619 e 620. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023. TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, DJe 13.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº 8199284-92.2024.8.05.0001 em que figura como embargante BRENO LOPES DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74